Tribunal: STF
Processo: HC 250713
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO MATERIAL PRODUZIDO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.841/RO (e-doc. 10).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 13).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 12). Em face do acórdão, formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 11). Seguiu-se a interposição do citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade em razão da ausência de transcrição do teor da decisão mediante a qual imposta a preventiva. Afirma que “o Magistrado de primeiro grau não fundamentou expressamente o motivo da conversão da prisão em flagrante em preventiva, limitando-se a fundamentar oralmente sua decisão.” Destaca a ausência dos requisitos para a imposição da custódia. Afirma que o simples fato de ser o paciente reincidente específico não constitui fundamentação idônea. Destaca ser cabível a substituição por medida cautelar diversa. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja revogada a custódia preventiva, ainda que com imposição de medida cautelar substitutiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, considero oportuno mencionar que, por ocasião do recebimento da denúncia, em 01/07/2024, o magistrado de primeira instância proferiu decisão indeferindo pedido de revogação da custódia preventiva, com a fundamentação a seguir:



    “Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva (id. 107068386).



    Vieram os autos conclusos com pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de Daniel Lopes da Silva, aduzindo ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como presença dos requisitos subjetivos para concessão da liberdade provisória. Requer, por fim, a fixação de medidas cautelares, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 107643665).



    É o necessário. Decido.



    O acusado foi preso em flagrante delito, no dia 18 de abril de 2024, juntamente com o denunciado Elismarque Silva Souza, pela suposta prática delitiva descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 104428335).



    Pois bem.



    A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    Neste caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, conforme proferida em audiência de custódia, eis que evidenciou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, evidenciadas pela diversidade e elevada quantidade de drogas localizadas, demonstrando risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.



    Como já salientado, esta comarca tem se tornado rota do tráfico, incidindo diretamente no aumento da prática de crimes de tráfico de entorpecentes e, até mesmo, contra o patrimônio, principalmente, para manutenção do vício. Tais fatos são alarmantes e demandam atenção especial dos órgãos de segurança.



    Ainda, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    No mais, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Neste sentido, vale destacar o seguinte julgado: 



    (...)



    Com base nos argumentos explícitos, incabível a concessão da liberdade provisória e, principalmente, a fixação de medidas cautelares, razão pela qual, INDEFIRO o pedido. (documento acessado mediante pesquisa pública no site do TJRO — Processo nº 7001343-26.2024.8.22.0019).



    7. O Tribunal de Justiça, após solicitar informações ao juízo de orgiem, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal na decretação da prisão, afastando, ainda, a alegação de nulidade: 



    “(...) Frise-se que na referida decisão foram observadas as circunstâncias do caso concreto, notadamente porque as circunstâncias da prisão, aliadas ao histórico criminal do paciente, denotam o periculum libertatis do paciente e o risco à ordem pública que representa. 



    Destaca-se que o paciente estava cumprindo pena no regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico quando, em tese, teria praticado o crime em apuração.



     Dessa forma, a liberdade do paciente torna-se danosa à ordem pública, na medida em que o recolhimento domiciliar monitorado foi completamente ineficaz para afastá-lo da prática de crimes. 



    Além disso, a medida extrema é necessária para evitar a reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente específico.



     (...)



    Somado a isso, leva-se em consideração a apreensão de quantidade expressiva de drogas - conforme exposto acima, o que denota a gravidade concreta do delito que aliado à existência de fortes indícios de autoria, são circunstâncias que autorizam a prisão cautelar (...) “ (e-doc. 12, p. 5; grifos nossos).



    8. O acórdão, proferido pela Corte estadual em 06/08/2024, ficou assim ementado:



    “EMENTA Habeas corpus. Tráfico de drogas. Indícios de autoria e materialidade. Prisão preventiva decretada oralmente. Ausência de nulidade. Fundamentação concreta. Reiteração delitiva. Risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão. Não cabimento. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. 



    1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, quando a prisão cautelar encontra apoio nos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, ante a comprovada reincidência do paciente em crime da mesma natureza.



    2. Inexiste nulidade na prisão preventiva decretada somente em audiência e oralmente pela autoridade judiciária competente, se as partes tiveram acesso à mídia onde se encontrava o inteiro teor de sua fundamentação. 



    3. Inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão quando estas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Eventuais condições pessoais favoráveis se tornam irrelevantes se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos. 



    5. Ordem denegada.” (e-doc. 12, p. 9; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, com a fundamentação a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ORALMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADES DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Inicialmente, em relação à alegada nulidade da decisão por vício formal, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação (HC n. 497.619/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2019). Precedentes. 



    4. No caso, a prisão preventiva decorrente de denúncia anônima sobre suposto carregamento de drogas que seria destinado ao agravante, foi fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade/variedades de drogas apreendidas - 03 (três) porções de droga do tipo maconha, pesando aproximadamente 25 gramas, meia barra de maconha pesando aproximadamente 750 gramas, 14 (quatorze) porções de maconha, pesando aproximadamente 02 gramas cada uma; 01 (uma) porção grande de droga do tipo cocaína, pesando aproximadamente 207 (duzentos e sete) gramas; 01 (uma) porção grande de cocaína, pesando aproximadamente 97 (noventa e sete gramas); 147 (cento e quarenta e sete) pinos, contendo em seu interior droga do tipo “cocaína”; mais uma balança de precisão. Precedentes. 



    5. Noutro ponto, foi destacado que o agravante estava em cumprimento de pena no regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico, por ocasião do flagrante. Precedentes. 



    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    10. Conforme salientaram as instâncias antecedentes, houve efetiva participação da defesa do paciente na audiência de custódia, sendo o ato registrado em mídia digital, disponibilizada às partes (e-doc. 12, p. 9). Consta, inclusive, com relação à mencionada atuação defensiva, ter havido manifestação pelo relaxamento da prisão em flagrante ou concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas (e-doc. 13, p. 2). Ante tal quadro, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer prejuízo suportado pela defesa. 



    11. No tocante à ausência dos fundamentos para a imposição da prisão preventiva, razão também não assiste à defesa. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, especialmente considerada a quantidade de entorpecentes envolvidos, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



 




    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerado o histórico delitivo do paciente, inclusive mencionando-se o fato de que estava, por ocasião do flagrante, em cumprimento de pena no regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico. Nessa linha:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator